Tribunal: TJDFT
Processo: 0063796-44.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0063796-44.2010.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Mauro Luciano Hauschild Embargados: Distrito Federal Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde em Brasília-DF (SINDSAÚDE-DF) D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mauro Luciano Hauschild contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo ora embargante e pelos ora embargados (Id.35155170). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o sindicato embargado no prazo de 5 (cinco) dias. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o Distrito Federal no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator